Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL DE FORMA VERBAL. REQUERIMENTO LIMINAR PARA QUE SEJA FORNECIDO PROCURAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA. LAPSO DE 02 (DOIS) ANOS DA NEGOCIAÇÃO. NECESSIDADE DA PLENA COGINÇÃO DA LIDE.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Verifica-se que a questão enseja dilação probatória exauriente, sobretudo porque decorrente de negócio jurídico de compra e venda de veículo celebrado por contrato verbal há dois anos, como afirmado pelo próprio agravante. Logo, defeso este exame aprofundado na estreita via eleita.
3. Agravo de instrumento não provido.